Tribunal: TJES
Processo: 5026185-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026185-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: IZALDINA MATIAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026185-16.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
IZALDINA MATIAS

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra a sentença proferida em
ID 7330184
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para fins de CONDENAR a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN a pagar IZALDINA MATIAS o valor de:

• R$ 9.144,70 (nove mil cento e quarenta e quatro reais e setenta centavos) a título de danos materiais com correção monetária, desde a data de cada desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

• R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a parte recorrida/requerente somente se tornou responsável pela matrícula/instalação em 07/2023, sendo, antes disso, de outra pessoa, postulando a ilegitimidade ativa para reclamar das demais cobranças, bem como a inexistência de danos moral indenizável ao caso.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, em razão do
efeito translativo
do recurso inominado, de ofício, no que toca à alegação de prescrição, verifico que se discute nos presente autos a cobrança indevida/irregular da taxa de esgoto desde 12/2017 até 07/2023, ao passo que constato que o prazo prescricional para o caso seria de 05 anos, de modo que a contar da data do primeiro desconto em 12/2017 e o ajuizamento da demanda em 24/08/2023, restou ultrapassado o quinquênio.

Em assim sendo, os descontos anteriores a 24/08/2018 devem ser considerados prescritos, haja vista o transcurso de prazo superior ao lustro que medeia os primeiros descontos no ano 2017 e a propositura da demanda em 24/08/2018, de modo que somente os descontos efetuados nos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda devem ser analisados.

Com base em tais razões,
ACOLHO

ex officio
a prejudicial de mérito de prescrição, para o fim de declarar prescritas as cobranças realizadas nos cinco anos anteriores à propositura, ou seja, no período anterior a 24/08/2018.

No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a parte recorrida/requerente somente se tornou responsável pela matrícula/instalação em 07/2023, sendo, antes disso, de outra pessoa, postulando a ilegitimidade ativa para reclamar das demais cobranças, bem como a inexistência de danos moral indenizável ao caso.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a recorrida/requerente ostenta a pertinência subjetiva adequada para compor o polo ativo da demanda, pois, apesar de a titularidade da instalação do serviço de água ter permanecido em nome de sua genitora,
Laurides Perine
, até o mês 07/2023, era a requerente que realizava o pagamento mensal das referidas faturas, conforme o vasto acervo probatório colacionado com a petição inicial, o qual demonstra que as faturas eram debitadas automática e mensalmente em conta de titularidade da requerente.

Acertada também a conclusão da sentença em reconhecer o caráter indevido da cobrança da taxa de esgoto em razão de não ser prestado o serviço ante a ausência de sistema de esgoto na rua da instalação em discussão, caracterizando cobrança indevida, a ser restituída em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, nos autos do
EAREsp 676.608
, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

Nesse aspecto, em razão do reconhecimento da prescrição das cobranças realizadas anteriormente à data de 24/08/2018, como
medida de adequação da condenação à repetição do indébito em dobro
, deve ser corrigido para a soma apenas daquelas parcelas/cobranças ocorridas entre 24/08/2018 e 24/08/2023, e, assim, a restituição deverá se operar na quantia de R$ 4.123,15 (quatro mil cento e vinte e três reais e quinze centavos), que, em dobro, perfaz a monta de R$ 8.246,30 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos).

Em relação aos demais termos da sentença, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos
(
Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal e artigo 46 da lei 9099/95
), já que muito bem foi fundamentado a ocorrência e o
quantum
de danos morais indenizáveis no caso. Vejamos trecho da sentença:

Quanto aos danos morais, restou configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Não houve mero aborrecimento, o dano decorreu diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da autora, de difícil comprovação.

Ademais, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
ACOLHER

ex officio
a prejudicial de mérito de prescrição, para o fim de declarar prescritas as cobranças realizadas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, ou seja, no período anterior a 24/08/2018,
REFORMANDO
a sentença recorrida para que a obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, seja da quantia, já em dobro, de R$ 8.246,30 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.